Tribunal: TCU
Processo: 007.522/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3190/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.522/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Clarisse Martins dos Santos (CPF XXX.684.362-XX); Dener Briglia Piaia (CPF XXX.526.322-XX); Fernando Vladimir Cerna Nahuis (CPF XXX.644.788-XX); Fredrick Almeida do Nascimento (CPF XXX.732.802-XX); Joao Paulo Araujo Fernandes de Queiroz (CPF XXX.700.584-XX); Karla Colares Vasconcelos (CPF XXX.585.193-XX) e Mateus Ferreira (CPF XXX.150.158-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Roraima. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.